Tribunal: TJSP
Processo: 0048338-30.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção em razão de nulidade processual verificada na fase de conhecimento, com reabertura do prazo para interposição de apelação – Erro que não pode ser imputado à autora/credora – Caso em que não se mostra cabível a condenação da autora ao pagamento das verbas de sucumbência – Decisão nesse sentido mantida – Apelação não provida.